Tribunal: TJES
Processo: 5003974-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003974-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: ANTONIO ROCHA FILHO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003974-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO:
ANTONIO ROCHA FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em face de decisão que concedeu o pleito liminar manejado pelo agravante, em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária de veículo, determinando-se o seu depósito nos limites da comarca até ulterior deliberação do Juízo.

Em suas razões recursais alegou o agravante, em suma que
“não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca onde restou apreendido”.

Em decisão inaugural fora o recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003974-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO:
ANTONIO ROCHA FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Trata-se
de recurso interposto em face de decisão que concedeu o pleito liminar manejado pelo agravante, em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária de veículo, determinando-se o seu depósito nos limites da comarca até ulterior deliberação do Juízo.

Em suas razões recursais alegou o agravante, em suma que
“não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca onde restou apreendido”.

Pois bem. De pronto adianto que a r. decisão recorrida merece reforma.

Digo isto porque c
omo é cediço,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in verbis
:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69,
por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do
veículo
, por ausência de vedação legal
correspondente.

Exatamente nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 2.
Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO REFERIDO PRAZO, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA À SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI Nº
911/69.
RECURSO PROVIDO.
1)
Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
2) Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3) As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. 4)
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911⁄65 – DEFERIMENTO DA LIMINAR – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes do C. STJ. 4. Não cabe ao Poder Judiciário dar efeitos diversos à lei, uma vez que não pode atuar como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes. Precedentes. 5. Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para excluir a ressalva de que o bem deve permanecer na comarca do processo, podendo o credor fiduciário retirar o veículo para a localidade que melhor lhe convier.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 15159000023, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 01/06/2015)

Logo, se vê claro que a decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da
a
gravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídic
o
pátrio que a sustente, ao contrário,
colide com a
previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado
n
o Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão recorrida, embora revele uma razoável cautela do Magistrado, me parece não considerar
a depreciação do veículo,
os
custo
s

da

a
gravante com a guarda
do
bem pelo período imposto, além do comprometimento d
e su
as atividades empresariais,
porquanto
vê-se impossibilitada de compor seu crédito.

Por conseguinte
,
a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, eis que violadora do direito da
a
gravante, razão pela qual, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso

para

excluir a restrição de manutenção do veículo
na respectiva Comarca
, ficando a
a
gravante obrigada, nos termos do DL 911/69, a aguarda
r
o prazo legalmente estabelecido para a quitação do débito.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003974-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO:
ANTONIO ROCHA FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
Busca e apreensão
.
Determinação de depósito do veículo por 30 dias na comarca. Ausência de previsão legal. Posse plena da Instituição financeira após o prazo previsto no
artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I

-

Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do
s recursos repetitivos,
consolidou o entendimento de
que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor,
no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

I
I
-

C
onsolida
da
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias,
na forma do
disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69,
este
não poderá ser privado do livre gerenciamento do
veículo
, por ausência de vedação legal
correspondente.

III –
A
decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da
a
gravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídic
o
pátrio que a sustente, ao contrário,
colide com a
previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

IV -
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.